Tribunal: TJBA
Processo: 8003889-48.2024.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003889-48.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VACINA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1313 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no julgamento de remessa necessária que requereu o fornecimento de vacina pelo SUS. A decisão agravada reformou parcialmente a sentença apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, substituindo o valor fixo de R$ 2.000,00, arbitrado com base na equidade, por percentual de 20% sobre o valor do tratamento. O ente público pretende o restabelecimento do valor fixado originariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações em que se busca o fornecimento de tratamentos médicos pelo Estado, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na equidade ou por percentual sobre o valor da prestação de saúde; (ii) estabelecer se a decisão monocrática poderia substituir a técnica equitativa, adotada na sentença, por critério percentual fundado no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas de valor inestimável, o que se aplica às demandas em que se pleiteiam prestações de saúde, cujo valor não se traduz em vantagem patrimonial direta ao autor da ação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313 (REsp 2.169.102/AL), firmou tese segundo a qual, nas ações que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, que trata dos percentuais mínimos para fixação de honorários sobre condenação ou proveito econômico.

5. A decisão monocrática agravada contrariou a orientação jurisprudencial do STJ, ao aplicar percentual sobre o valor do tratamento, em desacordo com o entendimento de que, nessas hipóteses, a equidade é o critério adequado para o arbitramento.

6. A sentença recorrida observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, justificando de forma fundamentada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00. O valor arbitrado é compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção ao erário, especialmente em demandas repetitivas que envolvem o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos.

7. A jurisprudência do TJ/BA reconhece, em casos análogos, que a fixação dos honorários em valor fixo por equidade é adequada, especialmente quando os beneficiários da verba são instituições públicas como a Defensoria Pública, assegurando o equilíbrio entre a valorização da atuação institucional e a responsabilidade fiscal do Estado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8003889-48.2024.8.05.0039
em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
CLEVISON DOS SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO INTERNO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente